Tribunal: TJMT
Processo: 1012513-47.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012513-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRYK DA SILVA SPINOSA - CPF: 071.339.721-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERLEY SPINOSA - CPF: 545.187.411-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 005.088.121-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM AMPARO NA MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE INFORMANDO A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA ALIMENTAR

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo comprovação da quitação integral da dívida alimentar por intermédio de manifestação da própria exequente sem mencionar qualquer outra prestação ainda devida pelo executado, torna-se impositiva a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1012513-47.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO HENRYK DA SILVA SPINOSA representado por sua genitora LAURA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA contra a r.sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Execução de Alimentos
(Proc. nº 1012513-47.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra WANDERLEY SPINOSA, extinguiu o processo com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação (cf. ID 39244049 - Pág. 1).

O apelante sustenta que a sentença extinguiu o feito equivocadamente porque não houve comprovação por parte do executado do pagamento integral da obrigação alimentar das parcelas vencidas e vincendas, e, que, a partir disso, cabia a ele perquirir a extinção do feito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja dado prosseguindo ao feito executivo (cf. ID 39244057 - Pág. 7).

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. ID 39244075 - Pág. 1).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou informando a inexistência de interesse na lide, eis que o apelante atingiu sua capacidade civil plena em 14.12.2018 (cf. ID 40341499 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor Pedro Henryk da Silva Spinosa representado por sua genitora Laura Cristina da Silva Almeida ajuizou a presente ação de execução de alimentos em 09.05.2018, contra o requerido Wanderley Spinosa, pretendendo o recebimento da pensão alimentícia dos meses de fevereiro a abril de 2018, totalizando a dívida alimentar de R$ 1.022,81.

Na data de 04.10.2018, o executado manifestou nos autos

informando a incapacidade de arcar com o montante devido, que, atualizado, perfazia o valor de R$ 3.168,92 (fevereiro/2018 à outubro/2018), pedindo, então, fosse distribuída a dívida nas 64 (sessenta e quatro) prestações subsequentes, somando-as, portanto, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ocorre que, o executado somente efetuou o pagamento da prestação (R$ 333,90) + parcela do acordo (R$ 50) do mês de novembro/2018, deixando de efetuar os pagamentos das prestações do mês de dezembro/2018 a junho/2019, totalizando uma dívida alimentar de R$ 6.104,15 (seis mil cento e quatro reais e quinze centavos).

Em 12.08.2019, a MM. Juíza decretou a prisão civil do alimentante, determinando a expedição do mandado de prisão, “cientificando-se o devedor de que, o cumprimento da custódia não o exime do pagamento das prestações vencidas ou vincendas” e, que “paga a prestação alimentícia em atraso, no valor de R$ 6.104,15 (seis mil cento e quatro reais e quinze centavos), correspondente aos meses de fevereiro/2018 a outubro/2018, dezembro/2018 a junho/2019, bem como, as parcelas que vencerem até o integral cumprimento da obrigação alimentar” fosse suspensa a ordem de prisão (cf. ID 39244019 - Pág. 1).

O mandado foi cumprido em 09.10.2019 e, na data de 11.10.2019, o exequente/apelante manifestou informando o pagamento integral do débito alimentar no valor de R$ 6.104,15 (seis mil cento e quatro reais e quinze centavos), “que ensejou a prisão civil do executado” requereu a revogação da medida coercitiva (cf. ID 39244047 - Pág. 1).

Dada a satisfação da obrigação alimentar, a MMª. Juíza extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (cf. ID 39244049 - Pág. 1).

É cediço, pois, que, o exequente/apelante percorreu aquilo que lhe é de direito, conforme o disposto nos comandos legais insculpidos pelos arts. 528, §3º e 7º, e 911, ambos do CPC, e, no art. 5º, LXVII, da CF, e, também, que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
” (Súmula 309 do STJ, acolhido pelo §7º do art. 528 do CPC - DJ 19/4/2006).

No caso, ainda que o executado não tenha comprovado nos autos o pagamento da dívida alimentar no valor de R$ 6.104,15 (seis mil cento e quatro reais e quinze centavos), bem como, o pagamento das parcelas vincendas após o mês de junho/2019 (última parcela vencida e atualizada) até a prolação da sentença (11.10.2019), a manifestação de ID 39244047 - Pág. 1 é mais do que suficiente à embasar a extinção do feito executivo, eis que garante o pagamento integral da dívida que vinha sendo discutida e, que, já havia sido comprovada e devidamente atualizada, principalmente porque não há nenhuma comprovação como se quer menção do inadimplemento das parcelas que venceram após o fechamento/atualização (junho/2019) da dívida alimentar perquirida dos meses de fevereiro/2018 a outubro/2018 e dezembro/2018 a junho/2019.

Com essas considerações,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020